Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA CAPACITAÇÃO. LEI No 8.112/1990. PORTARIA No 25/2020 - PCDF. REVOGAÇÃO DE LICENÇAS JÁ CONCEDIDAS. CONCESSÃO DE NOVAS LICENÇAS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PARA REQUERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal ajuizou ação civil pública com fundamento na hipótese prevista no art. 1o, inc. IV, da Lei no 7.347/1985, com a finalidade promover a defesa de interesse coletivo dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. Sua legitimidade encontra respaldo na regra prevista no art. 5o, inc. V, da aludida Lei.
2. A questão de fundo devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade do Poder Judiciário em determinar a suspensão do curso do prazo para que os servidores da Polícia Civil do Distrito Federal possam solicitar a concessão de licença para capacitação enquanto estiver vigente a Portaria no 25, expedida pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal aos 18 de março de 2020.
3. A organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal é matéria de competência administrativa da União de acordo com a regra prevista no art. 22, inc. XIV, da Constituição Federal. 3.1. Nesse contexto a Lei no 4.878/1965 que estabeleceu o regramento a respeito do regime jurídico dos policiais civis do Distrito Federal, contém a regra segundo a qual deve ser observada a legislação alusiva ao funcionalismo público civil da União, naquilo que não colida com as regras da referida Lei. 3.2. Assim, o caso em exame deve ser apreciado com observância das regras previstas na Lei no 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
4. De acordo com o teor do art. 87 da Lei no 8.112/1990 após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor pode, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional. 4.1. Os períodos de licença não são acumuláveis.
5. Por intermédio da Portaria no 25, de 18 de março de 2020, com o parágrafo acrescido pela Portaria no 29, de 23 de março de 2020, o Diretor Geral da PCDF promoveu a revogação das licenças para capacitação e demais licenças para estudo já deferidas e ainda não fruídas. 5.1. A pretensão do autor apelante é que o Poder Judiciário determine à Direção Geral da PCDF que garanta aos servidores que já cumpriram os requisitos legais para concessão da licença em questão a suspensão do curso do prazo para promover os respectivos requerimentos, enquanto perdurar a vigência da portaria no 25 de 18 de março de 2020.
6. Se estão canceladas as licenças para capacitação ainda não fruídas pelos servidores, como foi determinado por meio da Portaria questionada, a decorrência lógica que pode ser inferida é que a elaboração de novos requerimentos de fruição da referida licença ficam forçosamente sem efeito prático, pois serão também, pela aplicação da mesma regra, indeferidos. 6.1. Aliás, se os períodos de licença não são cumuláveis, de acordo com a regra prevista no parágrafo único do art. 87 da Lei no 8.112/1990, e se os servidores da Polícia Civil do Distrito Federal ficam impedidos de requerer a respectiva fruição, tendo em vista que serão necessariamente indeferidas, em que pese a peculiaridade do poder discricionário de concedê-las “no interesse da administração”, parece razoável e proporcional que os respectivos prazos para o exercício dessa prerrogativa funcional fiquem suspensos.
7. A atuação da Administração Pública deve observar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que censuram os atos administrativos que não guardam a adequada proporção entre os meios que empregam e os fins que a lei almeja alcançar. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7.1. Essa linha de conduta decisória vem sendo também adotada no Excelso Supremo Tribunal Federal, de acordo com a decisão proferida pelo Eminente e Culto Ministro Celso de Mello na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 45, publicada no DJ em 4 de maio de 2004.
8. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão do curso do prazo para que os servidores da Polícia Civil do Distrito Federal possam requerer licença para capacitação, enquanto perdurarem os efeitos da portaria no 25 de 18 de março de 2020.